Tribunal: STF
Processo: HC 204309
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolpho Pettena Filho, advogado, em benefício de Mailtton Luiz Marques, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 645.136/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em 3.10.2018, pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, pela prática de tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e quinhentos e noventa e quatro dias multa (fls. 17-30, e-doc. 2). A condenação foi mantida no julgamento dos embargos infringentes.
    3. O Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 3.2.2021, indeferiu o pedido de revisão criminal formulado nos Autos n. 2248075-57.2020.8.26.0000, concluiu ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal e assentou “não viola(r) texto expresso da lei a decisão que opta por uma interpretação da lei consentânea com corrente jurisprudencial” (e-doc. 4). 
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 645.136/SP contra o acórdão pelo qual indeferido o pedido revisional, pleiteando-se a absolvição e, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.340/06, com fixação de regime inicial aberto ou semiaberto. Em 5.5.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, nos seguintes termos:
    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    A Corte de origem julgou improcedente a ação de revisão criminal, adotando os seguintes fundamentos:
    "Decisão que contraria a evidência dos autos é aquela inteiramente divorciada do quadro probatório produzido. Não se confunde, como se depreende da destacada expressão legal, com simples insuficiência probatória. [...]
    Assentada essa premissa, forçoso reconhecer, como bem demonstrado pelo V. acórdão, que a condenação do peticionário pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/06, e no artigo 16, caput, da Lei n°. 10.826/03, encontra amparo na prova produzida durante a persecução penal. [...]
    Anota-se, por oportuno, que o amplo revolvimento dos dados probatórios buscado pela Defesa desnaturaria essa ação autônoma de impugnação, transformando-a, insolitamente, em prejuízo da segurança jurídica proveniente da coisa julgada, em um novo recurso de apelação.
    Melhor sorte não se reserva à pretensão de redução das penas impostas.
    Não apontou a petição inicial, como exige o artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, violação do julgado a "texto expresso da lei penal"; tampouco indicou, nos termos do inciso III desse mesmo dispositivo legal, a descoberta de "novas provas (...) de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".
    Na verdade, as reprimendas, fundamentadamente estipuladas, dentro das balizas legais, tampouco pode ser reputada contrária à lei expressa ou à evidência dos autos.
    De ver-se que não viola texto expresso da lei a decisão que opta por uma interpretação da lei consentânea com corrente jurisprudencial. [...]
    'Quando se tratar de interpretação controversa do texto de lei, não cabe revisão criminal, para se buscar outra análise do mesmo preceito. A hipótese deste inciso é clara: afronta ao texto expresso de lei — e não do sentido que esta possa ter para uns e outros"
    Ora, cabe assinalar que não há violação à lei expressa, sequer em tese, no emprego da reincidência como agravante genérica e causa obstativa da incidência o redutor.
    Lembre-se que, na esteira de ponderável jurisprudência, cuida-se de efeitos distintos da reincidência, verificados em etapas diversas da dosimetria, e não bis in idem. Confira-se o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça: [...]
    Não bastasse, remansosa jurisprudência nega a incidência do redutor do artigo 33 § 4, da Lei n° 11.343/06 quando a quantidade de substância entorpecente é expressiva
    No caso em tela, a grande quantidade de entorpecentes - 402, 6 gramas de cocaína, divididos em 567 eppendorfs, 998,9 gramas de crack, 236,8 gramas de maconha a granel, acondicionados em duas porções, e mais 427,5 gramas da mesma substância em formato de tijolo -, de si, aponta para intensa dedicação do peticionário às atividades criminosas, obstaculizando a incidência da causa de redução de pena do artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    Logo, a dosimetria da pena em nada contraria a lei expressa"(fls. 98-105).
    O Tribunal entendeu ser incabível o pedido revisional, por não se adequar às hipóteses trazidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal.
    Nesse contexto, verifica-se que o aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação. Confiram-se os seguintes julgados: (...)
    Ademais, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre a autoria e materialidade delitivas demandaria aprofundado revolvimento fático probatório, vedado na via eleita. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. PENABASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. REVOLVIMENTO. FÁTICOPROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
    IV - Para se concluir pela suficiência ou não da prova produzida em juízo, a fim de se verificar se as provas, depoimentos, perícias, laudos e documentos produzidos nos autos são aptos a comprovar a materialidade e a autoria delitivas, e se o ora paciente faz jus ao pleiteado instituto da consunção, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado na estreita via do mandamus.
    Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 122.370/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 2/3/2020).
    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, ‘a’, do RISTJ, não conheço da presente impetração” (e-doc. 5). 
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus. Alega “a NULIDADE DO R. ACÓRDÃO DO TJSP tendo em vista que a revisão Criminal foi baseada em NOVOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS conforme exposto pela Defesa, com novas legislações, no sentido da REDUÇÃO DA PENA, entretanto, o pleito defensório não foi analisado e consequentemente indeferido, razão pela qual a Defesa se socorre a este Superior Tribunal de Justiça no sentido da NULIDADE DO R. ACÓRDÃO e ANÁLISE DAS MATÉRIAS no sentido a REDUÇÃO DA PENA”.
    O impetrante sustenta o cabimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime inicial aberto, considerando a pouca quantidade de droga apreendida e não seria o paciente integrante de organização criminosa.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “A liberdade, o bem maior de um ser humano, que sempre foi homenageada e referendada por este Egrégio Juízo e, vez mais, o profundo conhecimento e saber jurídico de Vossas Excelências, que tanto dignificam a Magistratura Brasileira, bem como o Ilustre Procurador de Justiça, certamente se farão presentes para CONCEDER O PRESENTE WRIT, no sentido da NULIDADE DO R. ACÓRDÃO DO TJSP no sentido da REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS AO PACIENTE PARA O MÍNIMO LEGAL, bem como APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 e consequentemente após a REDUÇÃO DA PENA pleiteia pela MODIFICIAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO ou SEMIABERTO” (fl. 5, e-doc. 1).
    6. A medida liminar foi indeferida pelo Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, em 7.7.2021 (e-doc. 8).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 645.136/SP. 
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    No acórdão condenatório, assentou-se que “as negativas dos acusados restaram isoladas no conjunto probatório” e ressaltou-se:
    “O policial militar Clodoaldo dos Santos Rodrigues, na etapa administrativa, afirmou que durante patrulhamento de rotina foi abordado por um indivíduo que não quis se identificar, o qual detalhou a prática do tráfico de drogas pela pessoa de “Luiz Grama” no endereço dos fatos. Contou que foi ao local indicado e foi atendido pela coacusada JÉSSICA, a qual declarou que seu companheiro era o “Luiz Grama” e que ele não se encontrava naquela residência no momento, mas poderia ser localizado na casa de sua genitora. Disse que em vistoria ao imóvel foram encontradas as drogas descritas, escondidas pelo quarto do casal, bem como os eppendorfs vazios e a balança de precisão e ainda munições de arma de fogo de dois calibres diversos. Descreveu que questionou a acusada sobre a posse das drogas e ela apontou seu convivente como o proprietário de tudo. Por fim, afirmou que se dirigiu ao endereço da genitora do apelado e, encontrando o réu, este assumiu toda a propriedade dos ilícitos encontrados em sua casa (fls. 03). Sob o crivo do contraditório, ratificou sua declaração e acrescentou que o indivíduo que delatou a traficância era uma mulher de aproximadamente 25 anos (mídia digital).
    Seu companheiro de farda, Everson Martins Mascarenhas, corroborou com o narrado por Clodoaldo, confirmando a indicação por um desconhecido do local de tráfico, bem como a narrativa do acusado, assumindo a propriedade das drogas e das munições (fls. 05 e mídia digital).
    Os depoimentos colhidos merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros e coerentes.
    Além do mais, policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado. (...)
    Não há nenhuma razão para invalidar esses depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada em prejudicar o apelante.
    Também não parece plausível que os milicianos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para incriminá-lo gratuitamente.
    Em que pese o entendimento do douto magistrado sentenciante, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade dos crimes de tráfico e de armas e nem da autoria de MAILTTON.
    As narrativas coerentes e seguras dos policiais militares estão de acordo com as demais provas do processo e são suficientes para condenar MAILTTON pelo crime de tráfico de drogas e dos delitos da Lei de Armas.
    Ademais, a indicação pelo indivíduo que não quis se identificar do apelido do réu e a confirmação deste pela acusada JÉSSICA, são indícios da prática do comércio espúrio pelo réu. E ainda, a variedade dos entorpecentes, aliada a forma na qual eles estavam embalados, bem como, o encontro de itens destinados à sua separação e individualização, dão a certeza necessária para um decreto condenatório.
    Ao contrário do que afirma o MM. Juiz a quo, os policiais não podiam identificar a testemunha que delatou o apelido do réu e indicou seu endereço, apontando-o como o responsável pela traficância do bairro dos fatos, vez que nenhum morador daquela região gostaria de se comprometer com traficantes ou outros criminosos.
    Aliás, como muito bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, “trata-se de questão meramente circunstancial à prova e não de fundo-, já que o que interessava apurar era a veracidade de diligência que culminou com a apreensão das drogas e das munições”. Assim, o importante foi o encontro dos ilícitos e não a forma pela qual se deu tal apreensão.
    Ressalta-se que não há porque duvidar da narrativa dos policiais responsáveis pela apreensão dos narcóticos e das munições, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
    Nada existe nos autos que desabonem as narrativas dos milicianos e a defesa dos acusados não juntou aos autos prova para corroborar a versão dos acusados.
    Assim, diante da denúncia da prática da traficância e da narrativa da acusada JÉSSICA, confirmando a posse de MAILTTON dos entorpecentes e munições, restou evidente nos autos que a residência em que foram localizados aos entorpecentes e as munições pertenciam aos acusados. (...)
    Para o crime da lei de drogas, a pena base é fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, por conta da ausência de circunstâncias judiciais negativas.
    Na segunda fase, a agravante da reincidência é reconhecida, conforme consta em sua folha de antecedentes, vez que teve o cumprimento da pena anterior extinta em 01/12/2015. Assim, aumenta-se a pena do acusado em 1/6, a qual totaliza em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta a três) dias multa, restando assim definitiva.
    Na derradeira etapa da dosimetria, ausentes causas capazes de alterar a sanção do réu, vez que a recidiva impede a concessão do redutor. Ademais, a quantidade e variedade de ilícitos apreendidos demonstram o envolvimento do réu em atividade criminosa, o que também impossibilitaria a aplicação da causa de diminuição.
    Para o crime da lei de armas, a pena do acusado seguiu a dosimetria acima, sendo fixada a pena base no mínimo legal e acrescentando 1/6, pela presença da reincidência na segunda fase de aplicação da pena. Assim, a sanção do acusado totaliza em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.
    Por fim, deve ser reconhecido o concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, vez que se está diante de delitos autônomos, cuja consumação se dá em momentos distintos.
    Assim, as penas dos crimes são somadas e totalizam o montante de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento do valor equivalente a 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal.
    O regime prisional deve ser fixado no fechado, vez que é o único adequado pois a imposição de regime diverso não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso.
    Ademais, o regime fechado é eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário.
    Note-se também que o crime de tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na população.
    Fica patente, portanto, que o regime imposto não deve ser alterado, pois se mostra apto para inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.
    Ademais, tendo em vista o quantum de pena imposta e a recidiva do réu, bem como o previsto no artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal, não há outro regime inicial além do fechado.
    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial para condenar MAILTTON LUIZ MARQUES ao cumprimento de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento do valor equivalente a 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, em cúmulo material com o artigo 16, caput da Lei 10.826/09, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 17-30, e-doc. 2).
    12. Com base no acervo probatório, as instâncias antecedentes constataram a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecente e a posse de arma de fogo de uso restrito, ressaltando ser o réu reincidente, a afastar a incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    A soma das penas aplicadas ao paciente ultrapassa oito anos, acrescida a reincidência do paciente, fixando-se o regime inicial fechado em estrita observância ao § 2º do art. 33 do Código Penal.
    13. Extrai-se dos autos que, para o acolhimento da pretensão absolutória do impetrante e reexame dos critérios utilizados para fixação da pena, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, incabível na via eleita.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (…)
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. (…)
    4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita.
    5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa.
    6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    14. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena do paciente em patamar superior a oito anos, não se há cogitar de modificação do regime prisional fechado.
    15. Pelo exposto, considerando a pretensão de utilização da impetração como sucedâneo de revisão criminal, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora